Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação revisional de alimentos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para majoração da verba alimentar atualmente paga, de um salário mínimo, para três salários mínimos mensais.
O artigo 1.69 do Código Civil, dispõe que se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
Inexistindo prova robusta da alteração econômica do alimentante, recomendável se revela a manutenção da prestação alimentar no patamar em que anteriormente foi fixada, até melhor elucidação da questão durante o processo, observados o contraditório e a ampla defesa.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.